Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016639-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GISLENE SANTOS OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 468.996.421-15 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – “SERVIDOR FANTASMA” – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Gislene Santos Oliveira de Abreu, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016639-64.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito ativo recursal, que objetivava o sobrestamento da Ação Civil Pública n. 1039240-43.2018.8.11.0041, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

A Agravante defende, em resumo, que o feito está prescrito, uma vez que os atos, em tese, ímprobos, foram praticados no exercício de cargo em comissão, e que a ação foi proposta, somente, depois de decorridos 05 (cinco) anos da exoneração.

Disse, também, ser inaplicável ao caso a jurisprudência citada na decisão atacada.

Argumentou, por fim, que, “admitir que a discussão de ato ímprobo perpetrado em função comissionada tenha como marco prescricional o lapso temporal do cargo efetivo viola o princípio da isonomia (CF, Art. 5º) em razão de que agentes em situações jurídicas e funcionais absolutamente idênticas poderiam ter decisões judiciais diversas”.

Pugnou, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão impugnada e concedida a antecipação da tutela recursal.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Gislene Santos Oliveira de Abreu ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016639-64.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito ativo recursal, que objetivava o sobrestamento da Ação Civil Pública n. 1039240-43.2018.8.11.0041, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Conforme noticiado pela Recorrente na sua petição de Agravo de Instrumento,

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública em que o Parquet objetiva a condenação de (a) GISLENE SANTOS OLIVEIRA DE ABREU; (b) ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, e (c) FRANCIVALDO MENDES PACHECO, por supostos atos de improbidade administrativa que pseudamente causaram dano ao erário no importe de R$236.215,08 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quinze reais e oito centavos).

A peça vestibular assevera que GISLENE, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), foi requisitada de ofício pelo Deputado Estadual ROMOALDO para exercer cargo em comissão de Assessora Parlamentar em seu gabinete na Assembleia Legislativa (ALMT), sem ônus para a origem, entre 01.04.2011 e 31.12.2011, sob a justificativa de “interesse público do Poder Executivo do Estado”, a qual posteriormente foi prorrogada de 01.01.2012 à 31.12.2012.

Aduz o Parquet que nesse período FRANCIVALDO, na condição de Chefe de Gabinete de ROMOALDO, atestava que GISLENE comparecia normalmente para exercer suas atividades na ALMT. Contudo, tal ato seria inverídico, porquanto a servidora residia no Rio de Janeiro/RJ, e, portanto, estaria recebendo seus proventos sem a contraprestação laboral, ou seja, se tratava de “funcionária fantasma”.

Afirma ainda que, enquanto lotada na SEJUDH, GISLENE solicitou sucessivos afastamentos entre julho/2007 e novembro/2010. Vários foram os motivos, seja por férias, licenças prêmio, licenças para tratamento de saúde e qualificação profissional, ressaltando, ainda, que a servidora cursou mestrado e doutorado na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro/RJ.

A exordial pontua que o fato de GISLENE ter sido síndica do edifício em que residia no Rio de Janeiro/RJ entre 27.01.2010 e 10.03.2017, inclusive tendo comparecido em várias Assembleias Gerais do condomínio, todas ocorridas em dias úteis, corrobora a impossibilidade da servidora ter prestado serviços no âmbito da ALMT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Além disso, informou que a companhia área GOL respondeu ofício ao Ministério Público colacionando o espelho de passagens utilizadas por GISLENE, ocasião em que se constatou que durante o período em que esteve cedida para a ALMT, a servidora se fez presente em Cuiabá/MT apenas nos finais de semana, o que validaria a tese de que se tratava de “funcionária fantasma” que recebeu, ao todo, R$236.215,08 sem ter exercido qualquer atividade laborativa.

Defende que o ato ímprobo esta clarividente por ocasião do dano ao erário (Lei nº 8.429/92, Art. 9, I) 2 , razão pela qual pugnou pela indisponibilidade de bens de todos os REQUERIDOS, o que foi deferido (ID nº 16978873). Ao fim, requereu a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, Art. 12, inciso I.

Em sede de defesa prévia, GISLENE alegou, em suma, preliminarmente, (a) prescrição, (b) impossibilidade do prosseguimento da ação objetivando apenas o ressarcimento e, no mérito, (c) falta de justa causa para o recebimento da inicial por ausência de dano ao erário.

Denota-se que a Agravante interpôs o referido Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1039240-43.2018.8.11.0041, recebeu a petição inicial.

A Recorrente argumentou, em resumo, que o feito está prescrito, uma vez que os atos, em tese, ímprobos, foram praticados no exercício de cargo em comissão, e que a ação foi proposta, somente, depois de decorridos 05 (cinco) anos da exoneração.

Nessa linha, defendeu, então, que, prescrita a pretensão, a ação é imprestável para servir como forma de ressarcimento ao erário, além de violar o contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

Quanto ao mérito, narrou que não houve a prática de ato ímprobo, tampouco a ocorrência de dano ao erário.

Postulou, então, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, para determinar o sobrestamento da ação, na primeira instância, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento
.

Em contato prefacial com o Recurso, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Não obstante os argumentos recursais, como registrei na decisão recorrida, entendo que, pelo fato de a Recorrente ser, atualmente, e desde o ano de 1995, servidora pública efetiva estadual, e não ter, portanto, encerrado o vínculo com a Administração Pública, aquele prazo – o prescricional – deve ser contado, a partir da data da ciência do ato, em tese, ímprobo, pela autoridade competente para sua responsabilização, no caso, o Ministério Público.

Assim, na espécie, vejo que deve ser observada a regra do artigo 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, e não o inciso I, do mesmo dispositivo legal, como quer a Recorrente.

Logo, a manutenção do seu vínculo funcional e, portanto, o exercício do cargo de provimento efetivo, prevalece para fins de apuração dos atos que atentem contra a Administração Pública, de sorte que a exoneração do cargo em comissão, exercido, anteriormente, pela Recorrente, não influi na contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto, entendi, a princípio, pela não ocorrência da prescrição, como defendido pela Recorrente, porque, ciente o Ministério Público, acerca dos fatos, em 2016, a ação foi proposta no ano de 2018, de sorte que ficam prejudicados os argumentos de imprestabilidade da Ação Civil Pública, como forma de ressarcimento ao erário, violação do contraditório e ampla defesa e inadequação da via eleita.

Registro, ainda, que a jurisprudência citada na decisão impugnada, longe de se constituir em precedente vinculante, foi utilizada,
mutatis mutandis
, apenas, como reforço argumentativo aos fundamentos já lançados, no sentido do não reconhecimento da prescrição, logo, ainda que aquela jurisprudência não se amolde, totalmente, ao presente caso, não invalida a razão de decidir.

Com relação ao argumento de violação ao princípio da isonomia, a matéria não foi suscitada no Agravo de Instrumento e, obviamente, tampouco enfrentada na decisão agora atacada, de sorte que se trata de inovação recursal, insuscetível de ser conhecida neste Agravo Interno.

Desse modo, tenho que se afigura correta a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Gislene Santos Oliveira de Abreu, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023